Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021152-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), IRAN DIAS COSTA - CPF: 922.175.591-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto da Relatora.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021152-70.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: IRAN DIAS COSTA

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança, no qual o agravante buscava sua nomeação no cargo de professor de sociologia, sob alegação de preterição indevida em favor de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o agravante, classificado em primeiro lugar no cadastro de reserva de concurso público, possui direito líquido e certo à nomeação em razão das contratações temporárias realizadas pelo ente público, configurando ou não preterição arbitrária ou imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame previa cadastro de reserva, conferindo ao agravante mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à demonstração de preterição arbitrária, não comprovada nos autos.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tendo em vista que atende a necessidade transitória da Administração Pública, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Não restou demonstrado que as contratações temporárias causaram prejuízo à posição do agravante no certame ou configuraram desrespeito à ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ (RE 837.311/PI e RMS 61771/PR).

A mera classificação em primeiro lugar no cadastro de reserva não garante, por si só, direito subjetivo à nomeação, especialmente sem prova robusta de preterição arbitrária ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em cadastro de reserva confere ao candidato mera expectativa de direito, que não se converte em direito subjetivo à nomeação sem prova cabal de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública.

A contratação temporária, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público, salvo demonstração inequívoca de arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; RE 837.311/PI; RMS 61771/PR.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, julgado em 16/10/2015; STJ, RMS 61771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 18/08/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021152-70.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: IRAN DIAS COSTA

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Agravo Interno, interposto por Iran Dias Costa, contra sentença proferida por essa relatora, que nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar nº 1021152-70.2024.8.11.0000, denegou a segurança, uma vez não possuir direito a vaga, em decorrência da previsão do concurso, oferecer, apenas,

vagas para cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Sustenta o agravante em suas razões recusais que, foi aprovado no processo seletivo simplificado para contratação temporária promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, tendo sido inicialmente desclassificado devido a erro na correção de sua prova discursiva.

Aduz, que após retificação, obteve posição de destaque no certame e que mesmo figurando como primeiro colocado, não foi convocado para assumir o cargo, tendo ocorrido contratações temporárias de candidatos menos qualificados.

Arrazoa que tal omissão caracteriza preterição arbitrária, ferindo os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, bem como seu direito líquido e certo à nomeação, com base na vinculação ao edital e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, reconhece que a decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de direito líquido e certo, destacando que o edital previa apenas cadastro de reserva e que a expectativa de direito do agravante não se converteu em direito subjetivo à nomeação, na ausência de demonstração de preterição ou arbitrariedade da Administração Pública.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 254.187.196).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021152-70.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: IRAN DIAS COSTA

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de recurso de Agravo Interno, interposto por Iran Dias Costa, contra sentença proferida por essa relatora, que nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar nº 1021152-70.2022.8.11.0000, denegou a segurança, uma vez não possuir

direito a vaga, em decorrência da previsão do concurso, oferecer, apenas,

vagas para cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

O agravante sustenta em suas razões recursais, a reforma da decisão monocrática que denegou mandado de segurança no qual buscava sua nomeação como professor de sociologia, concluiu pela ausência de direito líquido e certo, visto que o edital previa apenas cadastro de reserva e não se comprovou preterição arbitrária.

Aduz que, mesmo figurando como primeiro colocado após retificação de sua nota, não foi convocado, enquanto ocorreram contratações de candidatos com menor pontuação.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia é determinar se o agravante, aprovado em primeiro lugar após retificação de sua nota em um processo seletivo simplificado que previa cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação no cargo de professor de sociologia, diante da alegada preterição em favor de contratações temporárias de candidatos menos qualificados ou com pontuação inferior.

A discussão envolve a análise da conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, considerando os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da eficiência administrativa, bem como a necessidade de comprovação de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública.

Para a correta resolução da lide, inicialmente devemos considerar que a Administração Pública, diferentemente de qualquer cidadão, que se rege pela autonomia da vontade, disposta no art. 5º, II, da Constituição Federal, deve respeitar o princípio da legalidade, que segue caminho oposto à citada autonomia da vontade.

De fato, como tema já assentado, à Administração apenas cabe fazer aquilo que a lei lhe permite, sendo vedada a criação de obrigações ou concessão de direitos de qualquer espécie sem que, antes, tal ato seja garantido por lei específica.

Em específico ao tema do Concurso Público, o art. 37, II, da Constituição Federal, em respeito aos princípios expostos no caput da citada norma, especifica que o provimento em emprego ou cargo público será feito, prioritariamente, por meio de concurso público:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

No entanto, em que pese à determinação de provimentos de cargos e funções públicas por meio de concurso público, o Constituinte, por meio da Emenda Constitucional nº 106/2020, que inseriu o inciso IX no citado art. 37 da CF/88, autoriza, em casos específicos e devidamente fundamentados, a contratação por prazo determinado, desde que seja para prover necessidade temporária e de excepcional interesse público:

Art. 37. (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Com isso, tem-se autorização constitucional e legal para que o ente público, desde que amparado pela prévia e fundamentada justificativa, realize a contratação de servidores em regime temporário, por meio de processo seletivo simplificado.

A contratação temporária poderá se dar, inclusive, durante a vigência de concurso público, sem que a contratação de servidores temporários caracterize a preterição dos aprovados em concurso público, como bem nos demonstra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Não se poderia exigir que o poder público, para suprir a vaga temporária de servidores, tivesse que empossar o candidato classificado em concurso público, sob pena de inobservância dos princípios da efetividade, da legalidade, e também, da razoabilidade.

No mais, assevera-se que o processo seletivo realizado pelo agravado tinha previsão, apenas, para cadastro de reserva e ainda esta comprazo de validade vigente.

A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer à preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Não se configurando alguma das hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um direito.

Eis a decisão do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, Publicado: 19/12/2016).

O agravante não demonstrou nos autos que a manutenção dos contratos temporários causou qualquer prejuízo à sua posição no certame ou à possibilidade de nomeação dentro do prazo de validade do certame, nem sequer os candidatos com notas inferiores tomaram poosse.

O simples fato de estar classificada em 1º lugar no cadastro de reserva não é suficiente para configurar direito líquido e certo à nomeação, especialmente diante da inexistência de demonstração de preterição ou arbitrariedade por parte da Administração Pública.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado no recurso não demonstram a pretensão do agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes do edital e no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025